Tribunal: TJES
Processo: 5014209-80.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014209-80.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: JOMIRA PORTO DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INTERESSE DE AGIR. SOLIDARIEDADE ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente o pedido de internação compulsória de terceiro, condenando solidariamente o Município de Vitória e o Estado do Espírito Santo ao custeio do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ausência de interesse de agir da parte autora diante da alegada inexistência de negativa administrativa; (ii) definir se é possível afastar a responsabilidade do Município de Vitória pelo custeio da internação compulsória, sob o argumento de ser tal obrigação exclusiva do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ausência de interesse de agir não se sustenta, pois, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não se exige prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ações de saúde, sob pena de violação à inafastabilidade da jurisdição.

4. A internação compulsória somente pode ser determinada por ordem judicial, conforme previsto no art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, o que torna inócua a discussão sobre eventual negativa administrativa como condicionante à propositura da ação.

5. A responsabilidade pelo custeio do tratamento é solidária entre os entes federados, nos termos da jurisprudência pacífica do STF (Tema 793) e do STJ (IAC 14 e Tema 1.234/STF), não havendo razão jurídica para afastar a obrigação do Município de Vitória no caso concreto.

6. O laudo médico constante nos autos atesta a gravidade do quadro clínico do paciente e justifica a internação compulsória como medida excepcional, nos moldes do art. 4º da Lei nº 10.216/2001, estando presente o requisito da insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

7. O SUS, regido pela Lei nº 8.080/1990, opera sob a lógica da descentralização por complexidade dos serviços, sem atribuição exclusiva a Estado ou Município, o que reforça a possibilidade de ambos responderem solidariamente pelo tratamento requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de negativa administrativa não impede o ajuizamento de ação de saúde, por força da inafastabilidade da jurisdição prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

2. A internação compulsória exige laudo médico circunstanciado e deve ser adotada como última medida, quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º, III; Lei nº 8.080/1990, arts. 17, I e 18, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/MG, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2015; STJ, HC 169.172/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2013; STJ, HC 135.271/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 17.12.2013; STJ, IAC nº 14, Rel. Min. Herman Benjamin; STF, Tema 1.234.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta pelo

Município de Vitória
no intuito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (id 14236884), que, na
ação
ordinária

ajuizada por
Jomira Porto dos Santos
em face do ora apelante e do
Estado do Espírito Santo,
julgou procedente o pleito autoral, condenando os requeridos a custear a internação compulsória de
Fabrício Porto dos Santos
.

Nas razões recursais apresentadas (ID 14236894), o apelante alega, em síntese, a ausência de interesse de agir da parte da autora, sob o argumento de que não houve negativa de atendimento por parte da municipalidade. Aduz, ainda, que não possui responsabilidade pelo custeio da internação pleiteada, devendo a obrigação ser direcionada apenas ao Estado do Espírito Santo.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

1. Da questão prejudicial de ausência de interesse

Em que pesa a alegação do Município quanto a ausência de interesse de agir da parte autora diante da inexistência de negativa do tratamento, é notório que as demandas de saúde prescindem de prévio requerimento administrativo, pois tal exigência afrontaria diretamente o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou da unicidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, como garantia fundamental.

Com efeito, a existência, ou não, de negativa do pedido em sede administrativa somente deve ser considerada no momento de distribuição dos ônus sucumbenciais, quando se define a parte que deve arcar com as despesas processuais com base no princípio da causalidade, isto é, aferindo-se quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

Ademais, na hipótese em análise, cuida-se de ação que objetiva a internação compulsória de terceiro, que, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente.

Desse modo, não há que se falar em ausência de interesse de agir da parte autora, razão pela qual
rejeito a questão prejudicial
suscitada.

2. Do mérito

Com o advento da Lei nº 10.216/2001, é assegurada a possibilidade de internação compulsória, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, senão vejamos:

Art. 4
o

A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Assim, a finalidade da norma é a de proteger o cidadão vulnerável, pois, justamente por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer,
sendo passível de aplicação apenas caso
haja
prescrição médica que a recomende,
como última via de proteção ao indivíduo
. O dispositivo vai ao encontro da jurisprudência dominante da nossa Corte da Cidadania,
in verbis
:

“
1. A internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida.
2. (...).” (HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014, STJ).

“(...) "
a internação em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficiente".
Tal dispositivo contém ressalva em sua parte final, dispensando a aplicação dos recursos extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da insuficiência de tais medidas.(...) A internação compulsória em sede de ação de interdição, como é o caso dos autos, não tem caráter penal, não devendo ser comparada à medida de segurança ou à medida socioeducativa a que esteve submetido no passado o
paciente em face do cometimento de ato infracional análogo a homicídio e estupro. Não se ambiciona nos presentes autos aplicar sanção ao ora paciente, seja na espécie de pena, seja na forma de medida de segurança"
. 5.- Legalidade da internação psiquiátrica compulsória. Determinação de reavaliação periódica. 6.- Denegada a ordem de Habeas Corpus, com observação. (HC 135.271/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014)

Nesse contexto, entendo como correto o comando jurisdicional proferido na sentença sob exame. A paciente encontrava-se sob estado crítico, reconhecidamente diagnosticado por corpo médico, razão pela qual reputo não ser passível de revisão a sentença ora analisada.

Ademais, a internação compulsória para desintoxicação e recuperação de toxicômanos e dependentes etílicos, a meu ver, se trata de tratamento

padronizado no SUS, uma vez que regido pela Lei 13.840 de 5 de junho de 2019, devendo-se observar no que couber a Lei 10.216/2001 e a Lei 8.080/1990.

A Lei nº 8.080/90 (e suas alterações) – a qual dispõe “
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes” –
não confere atribuição exclusiva a um ou outro ente público (Estado ou Município) para o fornecimento ao cidadão de internações voluntárias ou involuntárias voltadas ao tratamento de saúde ou psiquiátrico, mas existe um incentivo à descentralização dos serviços públicos de saúde por complexidade (art. 17, I e art. 18, I), de forma a já se afastar a competência da União, mormente, considerando a internação compulsória pretendida um serviço à saúde considerado de baixa ou média complexidade.

Portanto, não há nenhuma objeção a que a obrigação de fazer, cujos efeitos permanecerão, continue a ser cumprida pelo Estado ou pelo Município, solidariamente, à luz da tese definida no Tema 793 STF, cuja interpretação foi recentemente revisitada no IAC nº 14 do STJ
1
e no Tema 1.234/STF, inexistindo razão para que se (re)direcione a ordem.

Assim, à luz da tese definida no Tema 793 STF e da existência de laudos médicos em completa concordância com os arts. 4º, caput; e art. 6º, ambos da Lei nº 10.216/2001, não vejo motivos para a reforma do édito objurgado.

À luz do exposto, sem mais delongas,
conheço

da apelação cível
interposta e
a ela nego
provimento
.

É como voto.

1
“(...).
b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de
redirecionar o cumprimento da sentença
ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.
(...)”
(CC n. 188.002/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.